Tribunal: TJMT
Processo: 1026884-66.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026884-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLEONICE ALVES DE SOUSA - CPF: 353.026.901-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – HOME CARE – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
– CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DO TRATAMENTO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de tratamento médico classificado como não urgente ou emergente, portanto, eletivo, inexiste interesse jurídico no pleito de tutela provisória de urgência, por ausência de comprovação d
a

existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revelando-se prudente o seu indeferimento, à luz do recomendado pelo Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026884-66.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEONICE ALVES DE SOUSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Cleonice Alves de Sousa
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma parte que, diante da ausência de um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indeferiu a liminar vindicada pelo Agravante, pelos fundamentos exarados no id. 190461672.

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 200602688, que, a r. decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, (...)
eis que ainda persiste a necessidade de atendimento HOME CARE, de cuidado contínuo por equipe multidisciplinar (médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, técnico em enfermagem, etc.) em ambiente domiciliar e que a situação do assistido tem se agravado com a inércia dos agravados em prover o acolhimento vindicado
(...).

Prossegue relatando que
,
(...)
o médico que acompanha pessoalmente o Agravante informa a GRAVIDADE e URGÊNCIA DO CASO, qual deve prevalecer sobre o entendimento do juízo, já que este foi elaborado por profissionais que a acompanham
(...).

Neste contexto,

requer o recebimento do presente Agravo Interno com

(...)
a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2º do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão combatida
(...)
.

O Estado de Mato Grosso Agravado apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno, disponíveis no id. 202210667, defendendo a manutenção da decisão.

O Município de Barra do Garças Agravado, de seu turno, apesar de intimado, deixou de apresentar contrarrazões no prazo fixado, conforme certidão de id. 208664687.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Cleonice Alves de Sousa
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma parte que, diante da ausência de um dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indeferiu a liminar vindicada pelo Agravante, pelos fundamentos exarados no id. 190461672.

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 200602688, que, a r. decisão monocrática, ora agravada, não pode subsistir, (...)
eis que ainda persiste a necessidade de atendimento HOME CARE, de cuidado contínuo por equipe multidisciplinar (médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, técnico em enfermagem, etc.) em ambiente domiciliar e que a situação do assistido tem se agravado com a inércia dos agravados em prover o acolhimento vindicado
(...).

Prossegue relatando que
,
(...)
o médico que acompanha pessoalmente o Agravante informa a GRAVIDADE e URGÊNCIA DO CASO, qual deve prevalecer sobre o entendimento do juízo, já que este foi elaborado por profissionais que a acompanham
(...).

Neste contexto,

requer o recebimento do presente Agravo Interno com

(...)
a retratação da Relatoria (art. 1.021, §2º do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, para que seja reformada a decisão combatida
(...)
.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, entendo que o presente recurso
não merece provimento.
Explico.

Analisando os autos, em trâmite na primeira instância processual, verifico que, de fato, não estavam presentes os requisitos para a concessão da liminar, em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, quais sejam, a presença do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito invocado.

Isso porque, conforme ressaltado na decisão liminar, o tratamento vindicado (
home care
) foi classificado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - NatJus
como sem urgência e/ou emergência
, pois, em caso de agudização ou piora clínica, é certo que os cuidados deverão ser prestados em nível hospitalar, situação que afasta o legítimo interesse de agir no pleito de urgência.

Ademais, no documento médico apresentado pelo Agravante, inexiste demonstração mínima de que a situação narrada se enquadra como de urgência ou emergência, na forma definida pelo CFM (artigo 1º da Resolução CFM nº 1451/1995), fato que não se presume, portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).

Como ressaltado, não se olvida a comovente situação vivenciada pelo Agravante, no entanto, nesse contexto de análise perfunctória do conjunto probatório produzido até o momento, não verifico demonstração inequívoca de que a condição suportada pelo Agravante resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde deste, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado como de emergência ou urgente, revelando-se prudente o indeferimento do pleito, à luz do recomendado, por meio do Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso,
in verbis
:

ENUNCIADO N. 11 - Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento.

Assim, ausentes os requisitos essenciais para a concessão da liminar, esta deve, indubitavelmente, ser negada, como o foi.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOME CARE – TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se de tratamento médico classificado como não urgente ou emergente, portanto, eletivo, inexiste interesse jurídico no pleito de tutela provisória de urgência, por ausência de comprovação da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revelando-se prudente o seu indeferimento, à luz do recomendado pelo Enunciado nº 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso.

(TJMT, N.U 1001252-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19-6-2023, Publicado no DJE 26-6-2023)

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto, mantendo inalterada a decisão por mim proferida, que, diante da ausência dos requisitos necessários a concessão da medida liminar, indeferiu a liminar vindicada pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024